Tribunal: STF
Processo: HC 68816
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - FATO - CONSIDERAÇÃO. Todo
e qualquer julgamento ocorre a partir de um fato. Descabe confundir
a inadequação do habeas, quando direcionado ao reexame da prova
coligida na ação penal, com hipótese em que o ato de constrangimento
está estampado na decisão condenatória.